Tribunal: CARF
Processo: 10580.900753/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900753/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.998 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
TERMINAL QUIMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado compõe o saldo
negativo do imposto desde que as respectivas receitas tenham sido computadas no
lucro real..

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo Dornelas Souza e Fellipe Honório
Rodrigues da Costa. O Conselheiro José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) não
participou do julgamento por ter-se declarado impedido.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas
Esteves Borges.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de compensação declarada.
Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 107 e
ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900753/2013-10
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900753/2013-10

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048858314, emitido eletronicamente em
04/04/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
34107.72689.250909.1.3.02-7487.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ do período de 02/12/2008 a
31/12/2008.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 430.321,41.
IRPJ devido: R$ 98.816,72.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 331.504,69.
Valor na DIPJ: R$ 331.504,69.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Preliminarmente, ressalte-se que o Despacho Decisório não fundamenta o motivo da
não homologação da compensação declarada via PER/DCOMP, impossibilitando o
pleno exercício do direito de defesa da Manifestante.
Por mais que mencione que fora apurado saldo a pagar correspondente ao período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP, deixou de considerar as informações
constantes em DCTF, ou seja, a DCTF correspondente ao ano de 2008 menciona
créditos vinculados suficientes para a quitação do débito apurado. Isso porque o débito
apurado para o período era de R$ 98.816,72.
Tendo em vista que o desrespeito ao artigo 59, II da Lei do PAF, impõe-se a anulação
do Despacho Decisório, para que conste da decisão os seus fundamentos, hábeis a
viabilizar o direito de defesa pela Manifestante.
No mérito, ressalta que a empresa apurou base de cálculo de IRPJ relativa ao ano de
2008 sujeita à tributação à alíquota e adicional correspondentes, no montante de R$
98.816,72.
Assim, para pagamento do valor apurado, a Manifestante realizou o pagamento de
DARF e elaborou PER/DCOMP.
Portanto, considerando os pagamentos efetuados mediante IRPJ, o saldo negativo perfaz
o valor de R$ 357.130,00.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900753/2013-10

Assim, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta Manifestação
de Inconformidade:
a) O Despacho Decisório em epígrafe não observou as informações prestadas pela
Manifestante e deve ser anulado;
b) Ao contrário do que dispõe o Despacho Decisório, há saldo negativo de IRPJ
decorrente de "sobra" de retenção de IRPJ no período, tendo em vista a ocorrência de
compensações.
c) Os PER/DCOMP que foram utilizados para extinção parcial do IRPJ de 2008
permanecem em análise até o presente momento, não constituindo óbice para a
homologação da compensação pleiteada.
d) O IRPJ para o período é comprovado através da documentação hábil fornecida pelas
fontes pagadoras (docs. 02).
e) Então, com a indicação e comprovação do saldo negativo de IRPJ decorrente da
"sobra" do período, no montante corrigido de R$ 357.130,00, medida que se impõe é a
integral homologação da compensação nos termos em que declarada, com a
conseqüente extinção do crédito tributário.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade para:
(i) Anular o Despacho Decisório tendo em vista a ausência de fundamentação,
determinando desde logo que, em substituição, seja proferido novo Despacho Decisório
em consonância com as informações apontadas em DIPJ, DCTF e PER/DCOMP; ou (ii)
Reformar o Despacho Decisório ora recorrido, a fim de ser integralmente reconhecido o
seu direito creditório tal como pleiteado, com a consequente homologação da íntegra da
compensação então declarada, nos exatos termos em que efetuada.
Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
sobretudo pelos documentos que seguem anexos, bem como pela juntada de outros
documentos que se façam necessários.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que: a) não se vislumbra a ocorrência de qualquer cerceamento
que enseje causa de nulidade da decisão; b) o sujeito passivo apenas alega o direito às retenções
na fonte conforme comprovantes que apresenta. Entretanto, tais documentos comprovam
somente a parcela de retenções já confirmadas na análise do direito creditório no período de
apuração.
Cientificada da decisão de primeira instância em 12/11/2020 (e-fl. 121), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 11/12/2020 (e-fl. 124), em que repete os
fundamentos de sua impugnação de que apresenta comprovantes das retenções na fonte.
Adiciona ainda:
Ou seja, a Turma Julgadora defendeu que não deveria considerar as retenções na fonte
de IR ocorridas entre janeiro e novembro do ano-calendário de 2008, as quais, se
houvessem sido analisadas, levariam à comprovação integral do valor retido na fonte de
R$ 424.975,02 e, por consequência, do crédito de saldo negativo de IRPJ de R$
331.504,69 pleiteado pela Recorrente.
Observe-se que este entendimento da DRJ decorreu do fato de a Recorrente ter indicado
em sua PER/DCOMP que o período de apuração do crédito de saldo negativo de IRPJ
seria entre os dias 02 e 31 de dezembro de 2008, o que ocorreu em razão de a
Recorrente, em um primeiro momento, ter apresentado uma DIPJ que compreendia o
período entre 01o de janeiro e 01o de dezembro de 2008 (“1a DIPJ”), dado o evento de
incorporação da sociedade União Terminais e Armazéns Gerais Ltda. (CNPJ n°
50.280.387/0001-55), e, posteriormente, apresentado uma DIPJ relativa ao período entre
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900753/2013-10

02 e 31 de dezembro de 2008 (“2a DIPJ”) – fato constatado pela própria DRJ no acórdão
recorrido (fl. 09).
(...)
a Recorrente, não tendo utilizado os valores retidos de IR no período entre janeiro e
novembro do ano-calendário de 2008 (1a DIPJ), computou, legitimamente, tais
retenções na apuração do IRPJ relativo ao período de dezembro de 2008 (2a DIPJ), em
razão de a legislação fiscal não traz qualquer previsão sobre o momento em que deve
ser reconhecido o IRPJ retido a título de antecipação.
(...)
vale notar que os casos paradigmáticos também trouxeram à tona a previsão do artigo
273 do RIR/99, vigente à época, que previa que “a inexatidão quanto ao período de
apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do
reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para lançamento de imposto,
diferença de imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela
resultar (i) a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou (ii) a redução indevida do lucro real em qualquer período de
apuração.”.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900753/2013-10

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de Despacho Decisório referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 34107.72689.250909.1.3.02-7487 na qual declara a
compensação de pagamento a maior de Saldo Negativo de IRPJ do período de 02/12/2008 a
31/12/2008.
Concordo com a decisão recorrida que afirma que uma vez que o sujeito passivo
comparece aos autos tempestivamente, apresenta suas razões de discordância acompanhadas de
documentação comprobatória, contestando a motivação do Despacho Decisório, ou seja, exerce
plenamente seu direito de defesa, não se vislumbra a ocorrência de qualquer cerceamento que
enseje causa de nulidade da decisão.
Permanece o litígio sobre as parcelas de IRRF que não foram consideradas nem
pelo Despacho Decisório (e-fls. 16/19) e nem pela Decisão de primeira instância para o alegado
crédito de Saldo Negativo de IRPJ do período de 02/12/2008 a 31/12/2008, em razão de que,
segundo aquelas decisões, os documentos apresentados comprovam somente parcela de
retenções já confirmadas na análise do direito creditório do trimestre.
A Unidade Administrativa que analisou o crédito, identificou que “o
PER/DCOMP demonstra um crédito que já foi informado em PER/DCOMP transmitido em data
anterior. Período de apuração do crédito do PER/DCOMP em análise: Exercício 2009 (de
02/12/2008 a 31/12/2008).” E que as antecipações declaradas (Perdcomp) divergiam da
informada em DIPJ (Intimações e-fls. 12 e 14) .
Ou seja, previamente ao Despacho decisório a Recorrente foi alertada que havia
divergência entre “as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF” referentes ao
02/12/2008 a 31/12/2008, e foi intimada a esclarecê-los ou a retificar suas declarações.
Alega a Recorrente em recurso Voluntário que a divergência entre os valores
reconhecidos pela Turma Julgadora e aqueles informados pela Recorrente em seu pedido de
compensação, decorreria, da incorreta desconsideração, pela Turma Julgadora, de retenções
referentes no ano de 2008.
Ou seja, a recorrente confirma que as retenções cujo crédito foi negado não se
referiam ao período de 02/12/2008 a 31/12/2008. Mas, o § 4o, III, do art. 2o da lei 9.430/96
prescreve que para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real do período.
Ou seja, não poderia haver, a princípio, dedução de retenção de período diverso.
Além disso, a condição prevista na legislação para que o IRRF seja considerado
no cômputo de pagamento a maior de IRPJ, prevista no mesmo inciso III, do § 4o, do art. 2o da
Lei no 9.430/1996, é de que para que o IRRF possa ser considerado na determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado é necessário que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à tributação do IRPJ
verbis:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900753/2013-10

Lei no 9.430/1996:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
.............................
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
.............................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Se as retenções foram efetuadas pelas fonte pagadoras no período de 01/01/2008 a
01/12/2008, poder-se-ia inferir que as receitas tenham sido tributadas neste período, e não no
período de 02/12/2008 a 31/12/2008.
Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário a recorrente não faz
qualquer afirmação neste sentido ou comprovação quanto ao período em que as receitas
referentes as retenções que pretende compensar foram tributadas, limitando-se à colar os
comprovantes de retenção.
Adicione-se que este CARF tem decidido (Acórdão no 110200.438 – 1a Câmara /
2a Turma Ordinária) que, em razão da adoção do regime de competência para o reconhecimento
das receitas financeiras, pode haver descompasso temporal entre a tributação das mesmas pelo
imposto de renda ao final do respectivo período de apuração, e a efetiva retenção do imposto na
fonte, circunstância esta que não invalida a plena dedução do imposto de renda retido no período
de apuração em que ocorrer a retenção, entretanto, é necessário que seja feita a prova, com
elementos da escrituração comercial e fiscal da requerente, de que as receitas foram de fato
oferecidas à tributação em períodos anteriores.
Mas a Recorrente não alega que seja este o caso. E nem faz prova para corroborar
tal hipótese (descompasso temporal entre a tributação das receitas pelo imposto de renda ao final
do respectivo período de apuração, e a efetiva retenção do imposto na fonte em outro período).
Mesmo alegando em Recurso Voluntário que teria aproveitado retenções de um período em
outro, atribui o indeferimento de seu pleito ao próprio Fisco:
o modus operandi das Autoridades Fiscal e Julgadora no presente caso revelou-se
absolutamente contrário ao princípio da verdade material, porquanto não houve o
devido aprofundamento das investigações.
Requer a Recorrente, em recurso voluntário, a aplicação do artigo 273 do RIR/99,
vigente à época, que previa que:
“a inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento,
custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária, quando for o caso,
ou multa, se dela resultar (i) a postergação do pagamento do imposto para período de
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.998 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900753/2013-10

apuração posterior ao em que seria devido; ou (ii) a redução indevida do lucro real em
qualquer período de apuração.”
Segundo a Recorrente, o aproveitamento das referidas retenções somente no
período de 02/12/2008 a 31/12/2008 não implicou em postergação ou redução de pagamento de
tributos, motivo pelo qual não haveria qualquer óbice ao procedimento adotado pela Recorrente.
Mas há um óbice para a aplicação do artigo 273 do RIR/99, que consiste na
comprovação (a cargo da requerente) do cumprimento da previsão do inciso III, do § 4o, do art.
2o da Lei no 9.430/1996, que prevê que para que o IRRF possa ser considerado na determinação
do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado é necessário que as receitas correspondentes
tenham sido computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à tributação do
IRPJ
Outro óbice é a inclusão de retenções que beneficiaram a incorporada e não a
incorporadora, antes da incorporação (e-fls. 54 e 55).
Quanto ao pleito por diligência, nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital